Tribunal: TJDFT
Processo: 0705258-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Petição Cível apresentada por PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS e OUTRO(S), na qual requerem a concessão de liminar na Apelação Cível interposta em face de r. sentença que, na ação ordinária de cancelamento de registro ajuizada em face de 1o CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E JURÍDICAS e EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES (0733019-20.2019.8.07.0001), julgou extinta a ação sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC, em razão da incompetência absoluta do Juízo. Relata o Peticionante que, na origem, veicula pretensa nulidade do ato de cancelamento do registro do Partido Humanista da Solidariedade - PHS e de incorporação desta legenda a outra, alegando terem sido praticados por Presidente destituído anteriormente, portanto, sem legitimidade. Sustenta que o MM. Juiz, erroneamente, declarou a incompetência do Juízo Cível para dirimir a controvérsia, defendendo, em apelo, tratar-se o caso de anulação de documentos decorrentes de atos dos Cartórios de Registro, cuja competência para julgamento pertence à justiça comum. Aponta risco de perecimento do seu direito, uma vez que, conforme o artigo 4o da Lei n. 9504/97 (Lei dos Partidos Políticos), todos os Partidos que pretendam participar das eleições devem ter obtido registro de seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral até 04 de abril de 2020. Requer, assim, a concessão de liminar recursal, a fim de que seja determinada a suspensão do cancelamento do registro do Partido Humanista da Solidariedade (PHS), realizado no 1o Ofício de Registro Civil e Casamentos das Pessoas Jurídicas e Títulos e Documentos do DF. Os autos vieram a mim conclusos na qualidade de Relator Eventual, dado o afastamento temporário do em. Desembargador Relator do feito, o Dr. Fábio Eduardo Marques. É a suma dos fatos. Decido. Consoante o art. 932, II, c/c o art. 300 e 1.012, § 3o, I, e § 4o do CPC, o Relator deferirá o pedido de atribuição a efeito suspensivo ao apelo se restar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso, contudo, não se vislumbra a presença dos requisitos autorizadores da medida. Impende observar, quanto à incompetência do Juízo Cível, que resta assente na legislação de regência competir ao Tribunal Superior Eleitoral processar e julgar originariamente os feitos relacionados a “registro e a cassação de registro de partidos políticos, dos seus diretórios nacionais e de candidatos à Presidência e vice-presidência da República” (o art. 22, inciso I, da Lei 4.737/1965, Código Eleitoral), sendo exatamente esse o caso dos autos. Além disso, conforme exposto na r. sentença, o art. 29, § 8o, da Lei .9.096/1995, Lei dos Partidos Políticos, dispõe que, havendo fusão ou incorporação de partidos políticos, “O novo estatuto ou instrumento de incorporação deve ser levado a registro e averbado, respectivamente, no Ofício Civil e no Tribunal Superior Eleitoral”. O documento de ID 17393788, juntado pelo PODEMOS, demonstra que, em sessão de 19/09/2019, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu o pedido de averbação da incorporação do Partido Humanista da Solidariedade (PHS) pelo Podemos (Pode), e da leitura do Acórdão se constata que, nos termos dos arts. 27 e 28 da Resolução TSE no 23.571/2018, existe um procedimento próprio para o julgamento dos pedidos de registro de partidos políticos, no qual está prevista a possiblidade de qualquer interessado impugnar o pedido, no prazo de cinco dias contados da publicação do edital de intimação. No caso, essas impugnações foram apresentadas, e alguns dos autores desta ação, inclusive, foram admitidos como interessados no processo que tramitou no TSE. Verifica-se, ainda no documento de ID 17393788, que os argumentos apresentados pelos autores nestes autos, para sustentar a invalidade do edital de convocação e do ato de incorporação do PHS ao Podemos já foram deduzidos perante o TSE e apreciados pelo referido Tribunal. O decurso do prazo para registro dos Partidos que pretendam participar das eleições no Tribunal Superior Eleitoral (até 04 de abril de 2020), ademais, não é empecilho para que o Relator originário, caso entenda de modo diverso, conceda a medida apropriada à espécie, anteriormente ao julgamento colegiado do feito. Portanto, em análise perfunctória do feito, própria desta fase processual, reputo ausentes a probabilidade de provimento do recurso e a plausibilidade da fundamentação, bem como a urgência da medida. Pelo exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR RECURSAL. I. Remetam-se os presentes autos a d. Relatoria originária. Brasília, 18 de março de 2020. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator Eventual